Tribunal: TJES
Processo: 5020684-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020684-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JANDYRA PEIXOTO LOUZADA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM ALZHEIMER E SEQUELAS ORTOPÉDICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR INTEGRAL. COBERTURA DE ENFERMAGEM CONTÍNUA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento domiciliar integral em regime de home care, compreendendo visitas médicas e de enfermagem, fisioterapia e supervisão contínua de técnico em enfermagem, em favor de paciente de 96 anos diagnosticada com Doença de Alzheimer e sequelas de fratura de fêmur, acamada e totalmente dependente de terceiros para atividades da vida diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode restringir a cobertura de home care com base em critérios administrativos internos e na distinção entre cuidador e enfermagem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de supervisão contínua de enfermagem domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico subscrito pela profissional assistente atesta expressamente a necessidade de atendimento domiciliar integral com supervisão contínua de enfermagem, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, caracterizado por demência avançada, comorbidades e limitação funcional severa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, porquanto a operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não substituir o profissional de saúde na definição da terapêutica adequada.

5. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, razão pela qual não pode ser limitado por critérios administrativos internos da operadora ou por interpretação restritiva do contrato.

6. A alegação de que as atividades desempenhadas equivaleriam a funções de cuidador demanda dilação probatória, especialmente diante da necessidade de monitoramento contínuo de paciente hipervulnerável acometida por múltiplas enfermidades.

7. O perigo de dano revela-se em desfavor da paciente, pois a interrupção da assistência contínua de enfermagem pode ocasionar prejuízos irreversíveis à sua saúde e à própria vida.

8. O direito fundamental à vida e à saúde prevalece, em juízo de ponderação, sobre eventual risco patrimonial alegado pela operadora, cujo dano possui natureza reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do médico assistente prevalece, em sede de cognição sumária, sobre critérios administrativos adotados pela operadora de plano de saúde para limitação de cobertura de home care. 2. A recusa de custeio de assistência domiciliar integral prescrita para paciente hipervulnerável pode configurar prática abusiva. 3. O perigo de dano à saúde e à vida do paciente justifica a manutenção de tutela de urgência que determina cobertura de tratamento domiciliar contínuo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003274, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2019, DJ 04.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020684-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JANDYRA PEIXOTO LOUZADA (representada por ANA PAULA LOUZADA MOREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000805-63.2025.8.08.0042, ajuizada por J
ANDYRA PEIXOTO LOUZADA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse e custeasse o tratamento de home care integral à Agravada, constituído por médico (visitas mensais), enfermeiro (visitas mensais), fisioterapeuta (três vezes por semana) e técnico em enfermagem (supervisão contínua), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela. Argumenta que a Agravada foi avaliada por equipe multidisciplinar em 18/11/2025, obtendo pontuação na Tabela NEAD compatível apenas com Assistência Domiciliar (visitas pontuais) e não Internação Domiciliar (24h). Alega que a paciente não utiliza dispositivos invasivos e que as necessidades de higiene, alimentação e banho configuram funções de "cuidador", responsabilidade da família, e não de profissional de enfermagem, inexistindo previsão contratual para tal cobertura.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de idosa com 96 anos de idade, diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID G30) e sequelas de fratura transtrocanteriana de fêmur (CID S72). A autora encontra-se acamada, completamente dependente de terceiros para as atividades da vida diária e impossibilitada de locomoção para atendimento externo.

Conforme laudo médico acostado aos autos de origem (Id. 81951429), firmado pela Dra. Nadia Couto dos Reis (CRM/ES 3205739), há expressa recomendação de "atendimento domiciliar em regime home care, constituído por médico, enfermeiros, fisioterapeuta e técnico de enfermagem (supervisão contínua)".

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura do serviço de enfermagem contínua (técnico 24h) em domicílio.

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegada pela Agravante – baseada na distinção entre cuidador e enfermagem e na Tabela NEAD –, entendo que, ao menos por ora, deve prevalecer a prescrição do médico assistente sobre os critérios administrativos da operadora. A jurisprudência pátria, notadamente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento de que cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente determinar o tratamento mais adequado, e não ao plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

No caso dos autos, a necessidade do tratamento domiciliar com supervisão contínua está amparada em laudo médico que atesta a gravidade do quadro (paciente nonagenária, com demência e sequelas ortopédicas graves). A recusa ou limitação em fornecer o tratamento nos moldes prescritos pode, em tese, configurar abusividade, na medida em que coloca em risco a integridade física de paciente hipervulnerável.

Ainda que a Agravante sustente que o serviço se assemelha ao de cuidadores, a distinção técnica entre as funções de um cuidador e a necessidade de monitoramento contínuo de enfermagem para uma paciente com múltiplas comorbidades (Alzheimer, hipertensão, diabetes e pós-operatório de fratura) demanda dilação probatória, não sendo prudente, neste momento, revogar a medida que garante a assistência integral.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento alinhado:

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde . (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), este se revela inverso. Enquanto a Agravante alega um risco de dano financeiro e desequilíbrio atuarial, o risco para a Agravada é a própria vida. A suspensão abrupta da supervisão contínua de enfermagem, antes de uma análise mais aprofundada ou perícia judicial, pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde da idosa de 96 anos.

Em um juízo de ponderação, o direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre questões de ordem patrimonial, sendo o dano financeiro passível de futura reparação ou cobrança, ao passo que o dano à vida é irreversível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência recursal em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar